Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Tema 6 e tema 1.234, do STF. Tema 106 do STJ. Requisitos cumpridos. Juízo negativo de retratação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Pirfenidona 267mg, não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS.
2. O relatório médico atesta a ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS e indica o uso contínuo do medicamento como imprescindível ao tratamento.
3. A Nota Técnica do NATJUS confirma o registro na Anvisa, assim como ausência de substituto terapêutico no SUS, eficácia clínica e segurança do fármaco, embora ressalve o alto custo e a não incorporação pela Conitec.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o fornecimento judicial do medicamento Pirfenidona 267mg, não incorporado ao SUS, diante do preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O medicamento está registrado na Anvisa e foi prescrito por profissional médico com base em evidências científicas de alto nível, conforme exigido pelos Temas 6 e 1.234 do STF.
6. A Nota Técnica do Natjus reconhece a eficácia da pirfenidona no tratamento da FPI, embora ressalve o elevado custo e a não incorporação pela Conitec.
7. O Tema 106 do STJ autoriza a concessão judicial do medicamento quando presentes os requisitos legais e constitucionais, como forma de garantir os direitos fundamentais à vida e à saúde.
8. O Tema 793 do STF reforça a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.
IV. Dispositivo
9. Juízo negativo de retratação. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o. Lei no 8.080/1990, art. 19. Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: Tema 6 do STF. Tema 1.234 do STF. Tema 106 do STJ. Tema 793 do STF. STA 175-AgR.